Tribunal: TCU
Processo: 006.163/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4308/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.163/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aelson Fonseca Costa (XXX.492.335-XX); Claudia Elem Lucas (XXX.396.610-XX); Ellis Regina de Leles Feitosa (XXX.134.001-XX); Jane Helena Fagundes da Silva (XXX.063.760-XX); Josete Silva Duarte (XXX.975.955-XX); Laura Bianca Cabral Fraiji Sposina (XXX.837.002-XX); Magda Helena Ribeiro de Navarro (XXX.825.506-XX); Mauro Batista Albano (XXX.852.119-XX); Mirele Aparecida Schwengber (XXX.736.421-XX); Niege Nazareth Alcantara Chagas (XXX.704.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.